Tribunal: TJSP
Processo: 2195852-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL COM PEDIDO SUCESSIVO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Decisão interlocutória que indeferiu parcialmente a petição inicial, para excluir da pretensão dos agravantes autores os casos em que já houve decisão de Juízos Federais sobre a destinação da verba honorária sucumbencial e nos quais ainda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL COM PEDIDO SUCESSIVO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Decisão interlocutória que indeferiu parcialmente a petição inicial, para excluir da pretensão dos agravantes autores os casos em que já houve decisão de Juízos Federais sobre a destinação da verba honorária sucumbencial e nos quais ainda pende cumprimento de sentença, indeferindo tutela provisória para suspensão do levantamento de valores pela agravada e depósito nos autos de valores já levantados. Questão de mérito da ação que autoriza o manejo do recurso de agravo de instrumento. Autores que, na condição de advogados, têm direito de discussão judicial autônoma de seu interesse no recebimento de honorários sucumbenciais nos feitos em que atuaram e tiveram poderes de representação revogados em favor da agravada. Casos, entretanto, nos quais o Juízo Federal já decidiu sobre a titularidade dos honorários entre as mesmas partes da presente demanda que não podem ser conhecidos, em razão de litispendência. Tutela provisória pleiteada que pressupõe o prévio exercício do contraditório pela agravada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.